Tribunal: TJDFT
Processo: 0743460-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PAS/UnB. PEDIDO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA.1 – Competência absoluta. Efeito translativo do recurso. Na forma dos art. 64, §1o, e art. 485, § 3o. do CPC o julgador pode conhecer de ofício da competência absoluta, ainda que não arguida pela parte.2 – Competência da Justiça Federal. Matrícula em instituição federal de ensino superior. Em face do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição da República, compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento de ações relacionadas com a matrícula em instituições de ensino superior. (CC n. 25.771/DF, relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Seção, julgado em 22/9/1999, DJ de 16/11/1999, p. 174.).3 – Recurso provido. Sentença anulada.
WA